Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio e de partilha de bens, indeferiu o pedido de decretação liminar de divórcio.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação liminar de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, deu nova redação ao § 6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano e o requisito da separação de fato por mais de 2 (dois) anos.
5. O agravado, apesar de não ter apresentado resposta ao recurso, não se opôs à decretação do divórcio ao se manifestar em contestação nos autos do processo de referência. Diante do caráter potestativo e da desnecessidade de prévia partilha patrimonial para decretação do divórcio (art. 1.581 do CC e enunciado n. 197 da súmula do STJ), cabível a concessão de tutela de evidência para extinguir, de plano, o vínculo conjugal, como forma de privilegiar a dignidade, a autonomia da vontade e a celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.